Tribunal: CARF
Processo: 10850.720526/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720526/2010-32
ACÓRDÃO
1202-002.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 só permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, em face da demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir
junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720526/2010-32
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 10-62.800 - 1a Turma da DRJ/POA,
Sessão de 23 de agosto de 2018, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se da manifestação de inconformidade de fls. 389/393, contra o despacho
decisório de fls. 372/376 que reconheceu apenas parcialmente o direito creditório
derivado de saldo negativo de IRPJ do ano de 2002, reclamado por meio do
PER/DCOMP de no 26541.87778.170908.1.7.02-0406, transmitido à RFB em
17/09/2008, e não homologou as compensações correspondentes.
Conforme evidenciado no tópico "Fundamentação legal" do despacho decisório
(ver fl. 374), a parcela não reconhecida de crédito – e a não-homologação dos
débitos correspondentes – deveu-se à ausência de comprovação do IRRF
referente ao CNPJ no 00.000.000/0473,20, no valor de R$ 17.218,17. A
autoridade fazendária descreve que "em pesquisa ao sistema DIRF, verificamos
que a fonte pagadora não incluiu o referido rendimento e a retenção do IRRF".
Na manifestação de inconformidade, a interessada defende a legitimidade do
crédito residual de R$ 17.218,22. Apresenta como elemento de prova o
"Informe de Rendimento emitido pelo Banco de Brasil" de fls. 429/432. Solicita,
pois, a reforma do despacho decisório.

A 1a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir
reproduzida:

(...) ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DIREITO CREDITÓRIO SALDO NEGATIVO DO IRPJ OU CSLL. COMPENSAÇÃO.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720526/2010-32
3
O reconhecimento de direito creditório, relativo a saldo negativo apurado no final
do período, para ulterior compensação com débitos vencidos ou vincendos,
condiciona-se à demonstração de sua certeza e liquidez, o que inclui a
comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte levado à dedução, por meio
dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, nos termos da
legislação de regência. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento nos seguintes termos:

(...) III – PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente
Recurso Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio
processual adequado, pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão
proferido pela DRJ, na forma dos seguintes pleitos:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe, reformando-se
o acórdão de fls., para o fim de que seja reconhecido integralmente o crédito
objeto da PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, homologando desta feita as
Declarações apresentadas, como medida da mais lídima justiça;
2) Subsidiariamente, caso Vossa Senhoria entenda que o crédito objeto do
PER/DCOMP não está efetivamente comprovado, o que de fato não se espera e só
se admite a título de argumentação, requer, com fulcro ao princípio da verdade
material, seja convertido o julgamento em diligência, para o fim de que a Receita
Federal realize a apuração da divergência existente entre o informe de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora e sua respectiva DIRF, determinando,
se for o caso, a intimação da mesma (fonte pagadora) para que confirme a
existência das retenções mencionadas pela Recorrente e, sendo necessário,
realize a retificação da de sua respectiva DIRF, na forma da lei.
3) REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional;
4) Por fim, a Recorrente protesta pela produção de todos os meios de prova que
se mostrarem necessárias no decorrer do processo administrativo, especialmente
pela juntada de documentos e a realização de diligências que se fizerem
necessárias, nos termos do art. 319, VI, do CPC c/c art. 35 da Lei 9.794/99.

É o relatório.

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720526/2010-32
4
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o propósito recursal perpassa pela análise da
PER/DCOMP de no 26541.87778.170908.1.7.02-0406, transmitido à RFB em 17/09/2008, que não
homologou as compensações correspondentes referente a créditos decorrentes de saldo negativo
de IRPJ, segundo o qual reconheceu apenas parcialmente o direito creditório derivado de saldo
negativo de IRPJ do ano de 2002.
Importante destacar que nos termos do relatório acima transcrito a
(...)"Fundamentação legal" do despacho decisório (ver fl. 374), a parcela não reconhecida de crédito – e a não-
homologação dos débitos correspondentes – deveu-se à ausência de comprovação do IRRF referente ao CNPJ no
00.000.000/0473,20, no valor de R$ 17.218,17. A autoridade fazendária descreve que "em pesquisa ao sistema
DIRF, verificamos que a fonte pagadora não incluiu o referido rendimento e a retenção do IRRF". Na manifestação
de inconformidade, a interessada defende a legitimidade do crédito residual de R$ 17.218,22. Apresenta como
elemento de prova o "Informe de Rendimento emitido pelo Banco de Brasil" de fls. 429/432. Solicita, pois, a reforma
do despacho decisório.
Portanto, destaca-se que a recorrente requereu originalmente um crédito no valor
de R$ 1.784.495,06 a título de saldo negativo e apenas foi homologada a quantia de R$
1.767.276,85, apenas remanescendo a glosa no valor de R$ 17.218,17 referente a aplicações
financeiras de renda fixa (cód. 3426) no Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/4773-20), este é o
objeto que remanesce a ser apreciado no presente processo.
Assim, entendo que não assiste razão ao recorrente porque ao compulsar os autos
não restou comprovado o oferecimento à tributação das receitas financeira, ainda que tenha
restado comprovado com Informes de Rendimentos emitidos pela fonte pagadora (e-fls. 429/431)
que ele recebeu a quantia de R$ 86.091,10 referente aos rendimentos auferidos sobre valores
aplicados em fundo de renda fixa (CDB), vinculado à fonte pagadora Banco do Brasil (CNPJ:
00.000.000/4773-20), razão pela qual se identificou a retenção o montante de R$ 17.218,17 às e-
fls 429/431.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720526/2010-32
5
Vale destacar ainda, que em sede de Recurso Voluntário, como reforço aos seus
argumentos, a contribuinte também anexou o Extrato da conta corrente (e-fls. 464) atestando que
no mês de janeiro de 2002, ela de fato resgatou o valor de R$ 568.872,93 de sua aplicação em
fundo de renda fixa (CDB), vinculado à fonte pagadora Banco do Brasil (CNPJ: 00.000.000/4773-20)
acostando aos autos o Extrato de Conta Corrente, como origem da retenção, em que é possível
identificar o valor supramencionado na conta corrente no 408.205-2, agência 2659-X do Banco do
Brasil.
Outrossim, a recorrente também esclareceu que do valor total resgatado, a quantia
de R$ 86.091,10 referir-se-ia aos rendimentos auferidos sobre o valor aplicado, sendo que tal
quantia é utilizada como base de cálculo do IRPJ retido na fonte, que, após a aplicação da alíquota
devida, qual seja o percentual de 20%, totalizaria o exato valor da retenção ora discutida - R$
17.218,17.
Por fim, a recorrente diligenciou para juntar aos autos em sede de Recurso
Voluntário os registros contábeis extraídos do Livro Diário (e-fls. 466/467) em que se identifica o
valor dos rendimentos por ele auferidos, bem como o valor da respectiva retenção.
No entanto, restou comprovado com os documentos contidos nos autos que o
contribuinte não procedeu o oferecimento à tributação em relação cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto, nos termos exigidos pela legislação de regência,
isso porque consultando a sua DIPJ se constata que o valor da receita financeira é menor do que o
total das receitas que ele informou na ficha 43, portanto, face a ausência de um dos requisitos
necessários a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, entendo que o recurso
não merece provimento nos termos do artigo 170 do CTN.
Destaca-se, que é sabido que a comprovação das retenções e o computo das
receitas são requisitos cumulativos a fim de ser possível no processo de apuração do tributo,
deduzir do imposto devido o IRRF, nesse ponto, restou constatado com os documentos anexados
aos autos que o contribuinte não cumpriu o segundo requisito, o que atrai o racional das Súmulas
CARF no 80, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Assim, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com análise da situação fática, de
modo a se analisar o crédito.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720526/2010-32
6
Portanto, a compensação apresentada não logrou corroborar as informações
prestadas com liquidez e certeza, consoante, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código
Tributário Nacional (CTN), esclarecendo ainda que o ônus probatório do fato constitutivo do
alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Vale salientar, por fim, que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte
sobre as receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme
disciplinado nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo
165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996
permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte e, cabe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega
possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 476
DF CARF MF
Original